Tribunal: TJPA
Processo: 0010319-65.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010319-65.2002.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: NATUREZA E MAR TURISMO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que manteve condenação por danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço. Alegação de ausência de nexo causal entre a oscilação da rede elétrica e os danos materiais suportados pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos materiais causados ao consumidor em razão de oscilação na rede elétrica, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação do serviço público, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A oscilação da rede elétrica e os consequentes danos materiais restaram demonstrados nos autos, cabendo à concessionária comprovar a inexistência do defeito na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

5. O laudo técnico apresentado pelo consumidor, ainda que unilateral, é suficiente para demonstrar a ocorrência dos danos, pois elaborado por empresa idônea e não impugnado pela agravante.

6. As normas regulatórias da ANEEL exigem a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo relativo a danos elétricos, sendo a ausência desse procedimento fator que reforça a falha na prestação do serviço.

7. Não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, mantém-se a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor decorrentes de oscilação na rede elétrica, salvo demonstração de excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0049054-50.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de decisão monocrática proferida por este relator, a qual deu provimento parcial ao recurso da agravante.

A recorrente sustenta que a decisão recorrida se assentou na responsabilidade objetiva da concessionária, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço, impondo-lhe o dever de indenizar.

Argumenta que a condenação imposta não observou requisitos essenciais para a caracterização da responsabilidade civil, especialmente a comprovação do nexo de causalidade e do dano material efetivo.

Nas razões do recurso, a agravante alega a tempestividade do recurso, mencionando que a decisão foi publicada em 25/01/2024, tendo sido interposto o agravo dentro do prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003, §5º, do CPC).

Argumenta que a decisão foi proferida monocraticamente, justificando a interposição do agravo interno nos termos do art. 1.021 do CPC.

Defende que não há prova robusta de que os danos nos equipamentos eletrônicos da agravada decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Sustenta que o laudo técnico apresentado pela agravada foi produzido sem observância do contraditório, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo, portanto, insuficiente para embasar a condenação.

Em vista do exposto, requer o reconhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se a condenação por danos materiais.

Foram apresentadas as contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID.18551089).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado.

Justifico.

Cinge-se a controvérsia posta em analisar se assiste razão a recorrente quanto ao pedido de reforma do decisum agravado, quanto a
condenação por danos materiais.

Pois bem, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n.
17739886
):

APELAÇÃO DA REDE CELPA

De plano, analiso o argumento do não cabimento da restituição dos valores pagos em relação a TIP (Taxa de Iluminação Pública) arguido pela concessionária de energia elétrica, antecipando que merece o pertinente acolhimento, conforme veremos logo a seguir: Depreende-se que cabe às concessionárias de energia elétrica, apenas a arrecadação e o repasse aos municípios, da pretendida Taxa ou mesmo, da Contribuição de Iluminação Pública, não sendo a CELPA, parte legítima para integrar o polo passivo das ações que se discutem a cobrança da exação mencionada. A Celpa não era credora dos contribuintes das taxas e, nem estes eram seus devedores, destacando-se que o produto da arrecadação destas taxas, eram exclusivamente destinadas ao município. Assim sendo, conclusão outra não podemos chegar, a não ser de que a concessionária, por ser mera arrecadadora, não mantém qualquer relação para com os contribuintes da taxa de iluminação pública, o que tem sido confirmado pelos tribunais pátrios, inclusive pelos superiores.

Vejamos jurisprudência acerca da matéria:

PROCESSUAL CIVIL.
TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INTEGRAREM O PÓLO PASSIVO NAS AÇÕES PROMOVIDAS PARA DISCUTIR A LEGITIMIDADE DA REFERIDA TAXA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MUNICÍPIOS QUE A INSTITUIU E A QUEM É DESTINADA. PRECEDENTES. 1. Cabendo à concessionária de energia elétrica apenas a arrecadação e o repasse aos Municípios, da Taxa de Iluminação Pública por eles instituída, não é ela parte legítima para integrar o pólo passivo das ações onde se discute a legitimidade da referida taxa. 2. As concessionárias não são credoras dos contribuintes e nem estes são seus devedores. In casu, a concessionária como simples arrecadadora da taxa, não mantém qualquer relação jurídica com os contribuintes. Precedentes das 1ª e 2ª Turmas desta Corte Superior. 3. Recurso provido, para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente
, extinguindo o processo a seu respeito (STJ - REsp: 539847 MA 2003/0064400-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 16/10/2003, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.12.2003 p. 279)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. Esta egrégia Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual as concessionárias de energia elétrica não são partes legítimas para integrar o pólo passivo das ações de repetição de indébito da Taxa de Iluminação Pública, pois cabe a elas apenas a arrecadação e o repasse aos Municípios da aludida taxa (Precedentes: REsp 469.886/MA, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 14.04.2003; REsp 539.847/MA, Rel. Min. José Delgado, DJ 01.12.2003; REsp 158.486/SC, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 21.06.2001, entre outros). Recurso especial provido, para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente
e condenar a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 4º do artigo 20 do CPC.(STJ - REsp: 599526 MA 2003/0184975-8, Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data de Julgamento: 01/06/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 06.09.2004 p. 240)

Na mesma direção, este Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO: POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AMPLAMENTE RECONHECIDA. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE ATÉ DEZEMBRO DE 2002, COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. ESPECIFICIDADE. DIVISIBILIDADE. SERVIÇO PÚBLICO UTI UNIVERSI. SÚMULA 670 DO STF E SÚMULA VINCULANTE 41. SENTENÇA INALTERADA. 1- Depreende-se que cabe às concessionárias de energia elétrica, apenas a arrecadação e o repasse aos municípios, da pretendida Taxa ou mesmo, da Contribuição de Iluminação Pública, não sendo a CELPA, parte legítima para integrar o pólo passivo das ações que se discutem a cobrança da exação mencionada, destacando-se que o produto da arrecadação destas taxas, eram exclusivamente destinadas ao município. Assim sendo, conclusão outra não podemos chegar, a não ser de que a concessionária, por ser mera arrecadadora, não mantém qualquer relação para com os contribuintes da taxa de iluminação pública, o que tem sido confirmado pelos tribunais pátrios, inclusive pelos superiores. Sendo assim, ACOLHO a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, excluindo do pólo passivo da lide de piso, o ora apelante. 2- Em sede de Reexame Necessário:a1 Quanto a possibilidade jurídica do pedido, o pleito é plenamente legítimo, tanto que foi amplamente exercitado em nossos tribunais pátrios, culminando-se na materialização e consolidação de súmulas nos tribunais superiores acerca da matéria em discussão. 3- A cobrança da taxa de iluminação pública, reveste-se de ilegalidade, justamente por não observar os requisitos da especificidade e divisibilidade. Os serviços públicos gerais, ditos também universais, são os prestados uti universi, isto é, indistintamente a todos os cidadãos. Eles alcançam a comunidade, como um todo considerado, beneficiando um número indeterminado (ou pelo menos, indeterminável) de pessoas. É o caso dos serviços de iluminação pública, de segurança pública, de diplomacia, de defesa externa do país, dentre outros. Todos eles, não podem ser custeados, no Brasil, por meio de taxas, mas sim, das receitas gerais do Estado, representadas, basicamente pelos impostos. 4- O Serviço de Iluminação Pública não pode ser remunerado mediante taxa, conforme estabelece a Súmula 670 do STF e a Súmula Vinculante 41. 5- Recurso de Apelação conhecido e provido, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, excluindo do pólo passivo da lide de piso, o ora apelante. Reexame de Sentença: Manutenção da Sentença proferida, nos seus exatos termos, no que concerne ao municípioa2 de Belém, devendo-se o valor devido ser apurado em liquidação de sentença. (TJ-PA - APL: 00360657620028140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/10/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/10/2016)

(...)

No mais, a sentença determinou a revisão do valor da fatura de fevereiro de 2002, para o patamar de R$268,00 (duzentos e sessenta e oito reais) e indenização por danos materiais no valor de R$3.400,00, por danos ocasionados por pico de tensão na rede de energia elétrica que atendia a unidade consumidora da Autora, ora Apelada e honorários advocatícios fixados.

Em suas razões recursais, a apelante arguiu ter agido em conformidade com os ditames legais, sendo as faturas contestadas provenientes de leitura normal e confirmada em campo no medidor e, portanto, devidos os valores cobrados, bem como a inexistência de danos morais a indenizar, salientando ainda que, em caso de eventual manutenção da sentença, os mesmos devem ser minorados, sob pena de enriquecimento ilícito.

No caso, basta uma simples leitura
para constatar que a recorrida questiona a fatura do mês de fevereiro de 2002, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verificando-se através das faturas de energia juntadas, que os valores cobrados sempre seguiram o mesmo parâmetro, é dizer, de outubro de 1999 a janeiro de 2022 as faturas variavam de R$228,34 a R$569,88, contudo em fevereiro/02 foi cobrado o valor de R$1.052,31, tendo o autor/apelado comprovado que houve a troca do medidor no mês anterior em que se deu o aumento injustificável. Registre-se, que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, impõe-se analisar a conduta imputada à ré sob os critérios valorativos inscritos no art. 14 do CDC.

Assim, tem-se consagrada a responsabilidade objetiva da empresa ré e ora apelante, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público, devendo responder pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação ou omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Analisando o caso, observa-se que apesar de a concessionária de energia ter realizado vistoria no medidor da apelada, não tendo sido encontrada qualquer alteração, os valores exorbitantes da fatura continuavam sendo cobrados, pelo que foi constatada alegada incompatibilidade entre o valor de consumo calculado e o registrado pelo medidor da Equatorial Pará, comprovando o aumento injustificado de energia.

Como o consumidor não possui conhecimentos técnicos capazes de dirimir controvérsias desse tipo e com o intuito de dirimir tais questões, a Resolução nº 456/2000 da ANEEL prevê, no artigo 78, incisos e parágrafos, a obrigatoriedade de a prestadora de serviço “esclarecer por escrito o consumidor sobre a memória descritiva dos cálculos do valor apurado, referente às diferenças de consumo de energia elétrica e/ou de demandas de potência ativas e reativas excedentes, inclusive os fatores de carga e de demanda tópicos quando aplicáveis os critérios referidos no parágrafo 3º, artigo 71, e na alínea c, inciso IV do artigo 72; os elementos de apuração da irregularidade; critérios adotados na revisão dos faturamentos, além dos direitos de recurso, previstos nos parágrafos 1º e 3º deste artigo”.

Dessa maneira, tem-se que o ônus de comprovar a inexistência de irregularidade na medição de energia é da prestadora de serviço, que não deve medir esforços para oferecer segurança na cobrança do serviço aos consumidores.

Somado a isso, importante mencionar as teses fixadas no IRDR 04 (proc. n. 0801251-63.2017.814.0301):

a)A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Desta feita, caracterizada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, faz-se imprescindível que a concessionária ré seja responsabilizada pelos prejuízos suportados pela recorrida.

Assim, considerada a conduta do réu, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do seu dever de indenizar e/ou reparar o dano, consistente na indenização do dano material causado, correspondente ao valor de 1 estabilizador No-Break Exide Eletronics de 6 KVA ou similar/equivalente, de acordo com a média atual do mercado.

A respeito, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO NO GRUPO DE GERADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 46.350,00 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais) (ID NºS. 888841/2141031), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento (ID Nº. 888841), que confirma que o equipamento fora danificado por descarga elétrica e problemas na rede elétrica. 2-Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de tensão na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrente o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso. 3-Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelante, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o Condomínio lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC. 4-
Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato, a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada
. 5-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049054-50.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/06/2020)

Dessa maneira, entendo pela manutenção da sentença nesse ponto.

No que tange ao questionamento alusivo aos honorários advocatícios são cabíveis e devidos, pois os patronos da Apelada desenvolveram trabalho de grande complexidade e com zelo, portanto, devem ser mantidos nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Desse modo, os honorários advocatícios fixados na sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, os quais deverão ser rateados entre as partes, devem ser mantidos integralmente, devendo acompanhar a proporcionalidade da sucumbência recíproca, tendo em vista que a ré REDE CELPA obteve provimento em um dos seus pedidos em sede recursal, o que deve ser observado na liquidação do julgado.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, CPC e art. 133 XII, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
conheço e nego provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM; e conheço e dou provimento parcial ao apelo da REDE CELPA (EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A),
para reformar a decisão recorrida, tão somente, no tocante ao não cabimento a Concessionária acerca da restituição de valores pagos a título de TIP para o Autor/Apelado, sendo responsabilidade exclusiva do ente municipal, mantendo os demais termos da sentença. (...)

Conforme destacado na decisão recorrida, através da leitura das faturas de energia juntadas, restou demonstrado que os valores cobrados sempre seguiram o mesmo parâmetro, é dizer, de outubro de 1999 a janeiro de 2022 as faturas discutidas variavam de R$228,34 a R$569,88, contudo em fevereiro/02 foi cobrado o valor de R$1.052,31, tendo o agravado comprovado que houve a troca do medidor no mês anterior em que se deu o aumento injustificável.

Compulsando os autos novamente, resta evidente a responsabilidade objetiva da ora agravante, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de serviço público, pois, observa-se que apesar de a concessionária de energia ter realizado vistoria no medidor da agravada, não tendo sido encontrada qualquer alteração, os valores exorbitantes da fatura continuavam sendo cobrados, pelo que foi constatada alegada incompatibilidade entre o valor de consumo calculado e o registrado pelo medidor da Equatorial Pará, comprovando o aumento injustificado de energia.

Ademais, importante mencionar mais uma vez, que o consumidor não possui conhecimentos técnicos capazes de dirimir controvérsias desse tipo e com o intuito de dirimir tais questões, a Resolução nº 456/2000 da ANEEL prevê, no artigo 78, incisos e parágrafos, a obrigatoriedade de a prestadora de serviço
“esclarecer por escrito o consumidor sobre a memória descritiva dos cálculos do valor apurado, referente às diferenças de consumo de energia elétrica e/ou de demandas de potência ativas e reativas excedentes, inclusive os fatores de carga e de demanda tópicos quando aplicáveis os critérios referidos no parágrafo 3º, artigo 71, e na alínea c, inciso IV do artigo 72; os elementos de apuração da irregularidade; critérios adotados na revisão dos faturamentos, além dos direitos de recurso, previstos nos parágrafos 1º e 3º deste artigo”.

Desse modo, tem-se que o ônus de comprovar a inexistência de irregularidade na medição de energia é da prestadora de serviço, que não deve medir esforços para oferecer segurança na cobrança do serviço aos consumidores.

Somado a isso, colaciona-se as teses fixadas no IRDR 04 (proc. n. 0801251-63.2017.814.0301):

a)A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, faz-se imprescindível que a agravante seja responsabilizada pelos prejuízos suportados pela recorrida.

Assim, considerando a conduta em comento, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do seu dever de indenizar e/ou reparar o dano, consistente na indenização do dano material causado, correspondente ao valor de 1 estabilizador No-Break Exide Eletronics de 6 KVA ou similar/equivalente, de acordo com a média atual do mercado.

Nesse sentido, colaciono julgado sobre o tema deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO NO GRUPO DE GERADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 46.350,00 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais) (ID NºS. 888841/2141031), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento (ID Nº. 888841), que confirma que o equipamento fora danificado por descarga elétrica e problemas na rede elétrica. 2-Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de tensão na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrente o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso. 3-Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelante, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o Condomínio lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC. 4-
Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato, a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada
. 5-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049054-50.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/06/2020)

Frente a isso, o conjunto probatório demonstra que houve queda de energia e consequente dano ao nobreak da empresa consumidora. Portanto, a responsabilidade da concessionária decorre do risco inerente à atividade, conforme entendimento do STJ sobre a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica.

Dessa forma, resta configurada a obrigação da Equatorial Pará de indenizar o consumidor pelo dano material causado, devendo ser mantida a condenação imposta na sentença.

Com base nessas premissas, evidenciado o dever de responder pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação ou omissão, não há como acolher o apelo da concessionária de energia, lado ao inconformismo em vista de decisão que lhe foi desfavorável.

Por fim, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2025